Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724255-34.2022.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA BETANIA CALISTO DOS SANTOS ROCHA EMBARGADO: GABRIELLA MAGALHAES DA COSTA D E S P A C H O MARIA BETANIA CALISTO DOS SANTOS ROCHA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 78417716. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator